Tribunal: TCU
Processo: 002.664/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5612/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4603/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 29/7/2025, Ata 26/2025, na forma a seguir indicada, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) no item "9", onde se lê: "VISTO, relatado e discutido o ato de reforma militar emitido pelo Comando da Aeronáutica, e submetido a este Tribunal para apreciação e registro", leia-se: "VISTO, relatado e discutido o ato de reforma militar emitido pelo Comando da Marinha, e submetido a este Tribunal para apreciação e registro."; b) no subitem "9.1", onde se lê: "9.1. considerar legal, em caráter excepcional, o ato de reforma militar instituída em favor de Joacy Quirino de Albuquerque (XXX.581.324-XX) e autorizar o seu registro", leia-se: "9.1. considerar legal, em caráter excepcional, o ato de reforma militar instituída em favor de Andre Luiz Valdevino de Souza (XXX.858.777-XX) e autorizar o seu registro." c) no subitem "9.3", onde se lê: "9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que:", leia-se: "9.3. determinar ao Comando da Marinha que:" 1. Processo TC- Processo 002.664/2025-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Andre Luiz Valdevino de Souza (XXX.858.777-XX); Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.